Tribunal: TJPA
Processo: 0000217-52.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000217-52.2014.8.14.0401

RECORRENTE: AILSON GOUVEIA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000217-52.2014.8.14.0401

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): AILSON GOUVEIA DE SOUSA

ADVOGADO(AS): DR(A). PAULO B. P. DE FARIAS OLIVEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM. CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA LEI “MARIA DA PENHA”. OCORRÊNCIA. MÉRITO. DA PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE LEGITIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. NÃO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, “E”, DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000217-52.2014.8.14.0401

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): AILSON GOUVEIA DE SOUSA

ADVOGADO(AS): DR(A). PAULO B. P. DE FARIAS OLIVEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AILSON GOUVEIA DE SOUSA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio,
devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 14/10/2013 o recorrente armado de revólver, ameaçou a vítima
JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA
, encostando o cano da arma em sua cabeça e atirando na direção da ofendida
ALDELINA DE SOUZA OLIVEIRA
, atingindo sua perna direita, tendo o mesmo tentado atirar novamente, porém sem sucesso.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime previsto nos artigos 129, §9º, e 147, “caput”, ambos do Código Penal, contudo, o juízo de primeiro grau, analisando os elementos probantes carreados aos autos, pronunciou o demandado nas sanções dos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, e 61, todos do Código Repressivo.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão para que seja declarada a incompetência do juizado de violência doméstica, sua absolvição sumária com reconhecimento da legítima defesa, desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal ou a impronúncia do recorrente, além do não reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade do processo, em razão da incompetência do juizado de violência doméstica e familiar da mulher, mas sim, do juizado especial criminal, eis que não se trata de uma violência de gênero, e sim, um conflito familiar.

Inicialmente, friso que a finalidade protetiva do regime jurídico instituído pela Lei nº 11.343/06, popularmente chamada “Lei Maria da Penha”, é fruto de intensas pressões no cenário internacional e nacional, em prol do combate efetivo às violências de gênero e no ambiente doméstico contra mulheres. Referida norma institui simultaneamente regras de caráter material e ainda processual, as quais devem ser atendidas quando configuradas as hipóteses do artigo 5º da Lei, que preconiza:

“(...)(...)Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (vide lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Como se vê, o artigo 5º trata dos contextos em que a violência doméstica e familiar pode ser praticada, atraindo a regência da Lei Maria da Penha.

O artigo 7º da lei ficou responsável por definir as espécies de violências existentes, dentre as quais
a física
, a psicológica, sexual
,
patrimonial e ainda a moral. Frise-se que não se trata de rol taxativo, pois qualquer forma de violência contra a mulher, enquanto grupo vulnerável, há de ser combatida com os rigores de referido diploma legal, quanto a cada uma das espécies.

Destarte, o sistema protetivo da Lei nº 11.343/06 incidirá sempre que a mulher se apresentar em condição de vulnerabilidade e hipossuficiência dentro do âmbito familiar, doméstico ou mesmo afetivo, ressaltando-se, apenas, que quando a violência provier de agressor do sexo masculino, tal condição de fragilidade será presumida.

Quanto à competência das varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, diz o artigo 14 de referida lei:

“(...)(...) Art. 14
. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência
cível e
criminal
,
poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

Quer dizer, entender pela incompetência da vara especializada,
“in casu”
, importa entender pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06 e de todas as garantias e direitos daí decorrentes, esvaziando-se por completo o sentido e efetividade da norma.

Portanto, entendo como competente o juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém, daí porque não existe qualquer nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do laudo de exame de corpo de delito da vítima

ALDELINA DE SOUZA OLIVEIRA
,
em que se observa retirada de bala do tornozelo, ficando impossibilidade de exercer suas atividades laborativas por mais de 30 (trinta) dias, bem como pela descrição das lesões sofridas, além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria, conforme se observa.

Foram ouvidas em sede judicial a ofendida
ALDELINA DE SOUZA OLIVEIRA,
a testemunha informante
JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA
, bem como o réu

AILSON GOUVEIA DE SOUSA
, que, em tese, indicam a autoria do crime por parte do recorrente.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do acusado.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao réu
AILSON GOUVEIA DE SOUSA
, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

3.4 – DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa do recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que as vítimas, armadas de terçados teriam atacado o réu inicialmente e que o mesmo foi obrigado a defender-se.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA POR UM E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA POR OUTRO
. ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO SENTIDO DE NÃO ESTAR INDICADO O ANIMUS NECANDI E TER HAVIDO A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DO ATAQUE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DECLINATÓRIA OU DESPRONÚNCIA. ...
Para absolver sumariamente por legítima defesa, carece estejam certificadas todas as elementares do tipo legal dessa excludente de criminalidade. Não basta o réu ter agido em defesa - ou seja, em resposta a injusta agressão atual ou iminente -, é indispensável que tenha se valido dos meios necessários e agido com moderação. ... Legítima defesa que é igualmente contrariada por essa prova oral, impedindo o juízo de certeza reclamado. Instrumento e sede da lesão que indicam modo suficiente o animus necandi.
Desistência voluntária inconsistente com o relato do ofendido que disse ter pulado um esfaqueado quando ultrapassava o obstáculo, a violência cessando somente após ele alcançar o outro lado, estando abrigado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Recurso em Sentido Estrito Nº 70064160849, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 19/10/2016) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justificava se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável, neste momento, o acolhimento da legítima defesa quando esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista, uma vez que nenhuma testemunha presenciou o referido ataque das vítimas.

3.5 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES

Também não merece amparo a pretensão defensiva no que se refere ao pedido de
desclassificação
para o delito de lesão corporal simples.

A
desclassificação
, nos termos do artigo
419
do
Código de Processo Penal
, pressupõe o convencimento, com base em prova cabal e inequívoca, do magistrado acerca da existência de crime diverso daquele definido como de competência do Tribunal do Júri no artigo
74
,
§ 1º
, do referido diploma legal.

No caso em comento, não há provas robustas até o momento, de que o recorrente tenha, ao contrário do alegado, agido apenas com intenção de lesionar a vítima, ou desistindo de prosseguir com a agressão de forma voluntária.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca, de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, em especial, diante das declarações dos ofendidos e do próprio depoimento do réu.

Assim, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na
fase
de
pronúncia
, vigora, repita-se, o princípio “in dubio pro societate”.

Diante disso, não vislumbro a possibilidade de se desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal simples.

3.6 – DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, ALÍNEA “E” DO CP

No tocante ao pedido de não reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, “e”, do CP, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a mera indicação do dispositivo em sentença de pronúncia não configura ilegalidade, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, necessário que seja o recorrente levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3.7 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Quanto ao pedido de absolvição sumária formalizado pela defesa, não merece ser acolhido neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me, aqui, de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, deve este ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre a conduta.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, deixando incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023